Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709864-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILTON PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: ZENO ANTONIO BRAND, AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilton Pereira de Jesus em face da r. decisão (ID 34005479 - pág. 2) que, em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por ele em desfavor de Zeno Antônio Brand e AJN Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Alega o Agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção de veracidade, sendo, portanto, bastante para a concessão do benefício, independentemente de qualquer comprovação, sobretudo quando ausente prova em sentido contrário. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Junta contracheques dos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022 e extratos bancários do Banco Bradesco referente ao período de 26/12/2021 a 24/2/2022 (ID 34005480). De modo a viabilizar a análise do pleito, determinei que o Agravante acostasse aos autos declaração de Imposto de Renda e outros documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (IDs 34025308 e 34391880). Em resposta, o Agravante juntou Recibos de Entrega da Declaração de Imposto de Renda, referentes ao exercício de 2018/Ano-Calendário 2017 (ID 34402828), ao exercício de 2019/Ano-Calendário 2018 (ID 34402829) e ao exercício de 2020/Ano-Calendário 2029 (ID 34402830). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, verifico que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e, consoante os contracheques juntados, auferiu, em dezembro de 2021, rendimentos mensais brutos superiores a 14.000,00 (quatorze mil reais) e líquidos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 4005480 - pág. 3); em janeiro de 2022, rendimentos mensais brutos superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais) e líquidos em valor superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 34005480 - pág. 1); e, em fevereiro de 2022, rendimentos mensais brutos no valor de R$ 8.956,67 (oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e líquidos de R$ 4.029,81 (quatro mil, vinte e nove reais e oitenta e um centavos) (ID 34005480 - pág. 2). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) O Agravante, conforme exposto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários acostados aos autos, referentes ao período de 26/12/2021 a 24/2/2022, é possível constatar que a remuneração mensal do Agravante é utilizada para o pagamento de despesas ordinárias, como cartão de crédito, tributos, empréstimos bancários, luz, água, telefone, internet, além de transferências via Pix para pessoas naturais, permanecendo ele com saldo positivo em todo o período (IDs 34005480 - pág. 4 a 13). Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento do Agravante. Embora instado a trazer aos autos declaração de Imposto de Renda e outros documentos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (IDs 34025308 e 34391880), o Agravante juntou, tão somente, recibos de entrega da Declaração de Imposto de Renda referentes aos exercícios e 2018, 2019 e 2020 (IDs 34402828, 34402829 e 34402830), incapazes de demonstrar a hipossuficiência econômica. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não cumpridos os requisitos previstos nos artigos 98, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do CPC/15, indefiro a antecipação de tutela recursal. Em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e aos recibos de declaração de imposto de renda do Agravante (IDs. 34005480, págs. 4/13, 34402828 a 34402830). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator